Tribunal: TJBA
Processo: 8049664-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049664-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIANA DE FARIA ANDRADE Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NÃO PREENCHIDAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo da Administração Pública estadual quanto ao não aproveitamento de vagas ociosas destinadas a candidatos com deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 001/2022, para o cargo de Agente de Tributos (Administração e Finanças), visando à inclusão da impetrante na lista de aprovados para nomeação. A impetrante foi classificada na 33ª posição da ampla concorrência e a convocação cessou no 31º classificado, restando duas vagas não preenchidas da cota PCD. Foi interposto agravo interno contra decisão que indeferiu liminar, cuja análise restou prejudicada em razão do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da presente impetração; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à nomeação da impetrante em decorrência da existência de vagas ociosas da cota PCD, nos termos do Edital do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado da Bahia não detém competência para nomeação no concurso em questão, conforme art. 105 da Constituição Estadual da Bahia, sendo ilegítima sua inclusão no polo passivo. Segundo o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 e a jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 65.495/PE), autoridade coatora é aquela que pratica ou detém competência para corrigir o ato impugnado. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, desde que o direito esteja documentalmente comprovado. O Tema 784 do STF, que regula nomeações de aprovados fora do número de vagas em razão de novas vagas ou concursos, não se aplica ao caso, pois se trata de vagas ociosas da cota PCD, previstas no edital. O Edital SAEB nº 001/2022 prevê, em cláusula expressa (item 6.21), a reversão das vagas não preenchidas por PCD para a ampla concorrência, o que não foi observado pela Administração. A impetrante passa a figurar dentro do número de vagas ofertadas, considerando os remanejamentos e desistências de candidatos anteriormente classificados, o que gera direito subjetivo à nomeação. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva quando demonstrada a existência de vagas decorrentes de desistência durante a validade do certame (MS n. 5.315/DF; AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP). O não cumprimento da previsão editalícia pela Administração viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que detém competência para praticar ou corrigir o ato impugnado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009. O Governador do Estado da Bahia não possui legitimidade passiva quando não integra a estrutura administrativa responsável pelo ato impugnado. A cláusula editalícia que prevê a reversão de vagas não preenchidas por PCD à ampla concorrência vincula a Administração Pública e deve ser observada. A existência de vagas ociosas durante a validade do concurso, decorrente de desistência de candidatos, assegura ao candidato melhor posicionado no cadastro de reserva o direito subjetivo à nomeação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CE/BA, art. 105; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, MS n. 5.315/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Anselmo Santiago, Terceira Seção, j. 25.11.1998, DJ 01.02.1999; STJ, AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE 1528078 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2025, DJe 05.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049664-43.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante FABIANA DE FARIA ANDRADE e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, conceder a segurança e julgar prejudicado agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .